Tribunal: TJPA
Processo: 0055588-10.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055588-10.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA DOS SANTOS BARBOSA DANTAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CKOM ENGENHARIA LTDA, META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO ALTERNATIVO. NÃO SE TRATA DE FACULDADE DO CREDOR DE OPTAR ENTRE EXECUÇÃO ESPECÍFICA OU PERDAS E DANOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, visando à reforma da sentença que condenou as rés à recuperação do imóvel, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 e de astreintes, mas deixou de analisar o pedido alternativo de indenização equivalente ao valor de um imóvel similar e manteve o quantum fixado a título moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por danos materiais deve ser alternativa, permitindo à autora optar entre a recuperação do imóvel ou indenização correspondente ao valor de um imóvel similar; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade dos fatos e do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes do art. 499 do CPC.

Com efeito, a conversão em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, o que não ocorre no caso concreto.

O valor fixado em R$ 30.000,00 mostra-se suficiente para cumprir a finalidade que lhe é atribuída, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar o enriquecimento indevido da demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DOS SANTOS BARBOSA DANTAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de CKOM ENGENHARIA LTDA e META EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão da parte autora, para CONFIRMAR a liminar deferida em sua plenitude e determinar que as rés realizem a recuperação do imóvel objeto desta lide, tornando-o habitável e seguro, dentro dos padrões de segurança para uma área residencial.

CONDENDO ainda as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da sentença/arbitramento, consoante súmula 362 do STJ, por entender ser esse valor razoável e proporcional ao dano analisado.

CONDENO os réus ao pagamento do valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) a título de astreintes nos termos do fundamento.

Importante salientar que como houvera sido determinada a desconsideração da personalidade Jurídica, ficam os sócios desde já demandados solidariamente a honrarem a condenação e, caso não satisfaçam a obrigação voluntariamente, já ficam compelidos a integrarem a lide em fase de Cumprimento de Sentença, recaindo todos os atos constritivos inerente a tal fase.

Por fim, CONDENO o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem depositados no FUNDO DE AMPARO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, no BANPARÁ, agência 015, C/C 182900-9”.

A autora interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a reforma da sentença da seguinte forma: 1) Danos Materiais: Sustenta que seu pedido inicial foi alternativo (reparação do imóvel OU indenização em valor correspondente a um imóvel similar, estimado em R$ 400.000,00 à época), mas o juiz apreciou apenas a obrigação de fazer. Requer que a condenação seja alterada para determinar que as apeladas procedam à recuperação OU a indenizem no valor de um imóvel similar; e 2) Danos Morais: Alega que o valor de R$30.000,00 é irrisório diante da gravidade dos fatos e do abalo sofrido. Requer a majoração da indenização para o valor pleiteado na inicial, R$100.000,00, ou quantia próxima a esta.

Não foram apresentadas contrarrazões. (Id. 18105856).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Mérito

O mérito recursal cinge-se à análise de dois pontos: (i) a natureza da condenação por danos materiais e (ii) o
quantum
da indenização por danos morais.

2.1. Do Pedido Alternativo de Danos Materiais

A petição inicial, de fato, formulou pedido alternativo quanto à reparação material, nos termos permitidos pelo art. 326 do Código de Processo Civil. A autora pleiteou a condenação das rés a "reparação do imóvel ou a indenização correspondente ao valor de um imóvel com características similares".

A sentença, contudo, limitou-se a determinar a obrigação de fazer, consistente na "recuperação do imóvel objeto desta lide, tornando-o habitável e seguro". Ao assim proceder, o juízo de primeiro grau proferiu um julgamento
citra petita
, pois deixou de analisar um dos pedidos formulados, qual seja, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Como sabido, a obrigação de fazer consiste no cumprimento de uma atividade física ou intelectual, fungível ou infungível. Caso a obrigação de fazer se torne impossível sem culpa do devedor, resolve-se sem pagamento de perdas e danos; se com culpa, responderá o obrigado por estas, na literalidade do art. 248 do Código Civil.

Ainda, consoante art. 498 do Código de Processo Civil, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o magistrado, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou providências que assegurem a obtenção dessa tutela pelo resultado prático equivalente.

Disso se extrai que, a priori, a obrigação de fazer imposta a parte requerida, restringe o seu alcance à reparação do imóvel objeto da lide.

Portanto, o provimento do pedido que deixa a critério do credor na forma pretendida no recurso é desproporcional.
A representação da obrigação em conteúdo econômico é subsidiária e sucessiva, isto é, só cabe se impossível a tutela específica, pena de configurar prematura e indesejada conversão em perdas e danos.

O CPC, em seu artigo art. 499 determina que aa obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Em outras palavras, a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor
e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes do art. 499 do CPC
[1]
. Não se trata de mera escolha como tenta induzir a Apelante.

Tal excepcionalidade é pacífica em nossos tribunais
[2]
.

Com efeito, a conversão em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, o que não ocorre no caso concreto.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 499 DO CPC. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CONTINGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NATURAL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS DA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO NO CUMPRIMENTO QUE NÃO AFETA A SUBSTÂNCIA DO QUE DECIDIDO. INOCORRÊNCIA. ART. 1018, § 1º, DO CPC. RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FACULDADE NÃO LIMITADA À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, mas também de contingência relacionada à impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício, a teor do que se extrai da última parte do art. 499 do CPC
. 2. Considerada a impossibilidade fática de cumprimento da tutela específica pela Corte local; infirmar a premissa aludida, tal como pretendido pelo agravante, demandaria a necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos; providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos, na fase de liquidação, pois a modificação efetuada tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação, e não com a substância do que decidido. 4. A possibilidade de reformar a decisão agravada não está limitada à prestação de informações pelo juízo de origem; tanto que a reforma da decisão agravada prejudica o agravo; do que se infere a possibilidade de que isso aconteça ao menos até o julgamento desse recurso, a teor do que se extrai do art. 1018, § 1º, do CPC. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1821265 SP 2019/0179103-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Consequentemente, a sentença não merece reparo nesse quesito.

2.2. Da Majoração dos Danos Morais

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixada na sentença, reflete adequadamente a extensão do dano e a gravidade da conduta das rés.

A fixação do
quantum
indenizatório deve atender a uma dupla finalidade: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor (caráter pedagógico-punitivo). Para tanto, devem ser sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a intensidade e a duração do sofrimento.

No caso em tela, a apelante não sofreu um mero aborrecimento. Ela foi privada do seu direito fundamental à moradia digna e segura (art. 6º da CF). Conforme narrado e provado nos autos, seu lar tornou-se um local de risco iminente, com abalos estruturais significativos que a fizeram temer pela própria vida e de sua família. Essa situação de angústia e insegurança perdurou por anos, sendo agravada pela completa inércia e descaso das empresas responsáveis, que, mesmo cientes dos danos e após determinação judicial, se recusaram a prestar o devido auxílio.

A conduta das apeladas foi de extrema gravidade, não apenas pela negligência inicial que causou os danos, mas pelo deliberado descumprimento de uma ordem judicial, o que demonstra profundo desrespeito tanto pela vítima quanto pelo Poder Judiciário.

Todavia, em atenção a jurisprudência pátria
[3]
a respeito da matéria condição econômica da ofensora, a gravidade do dano e os efeitos gerados, e, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$30.000,00 (trinta mil r
eais)
cumpre a finalidade que lhe foi atribuída, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar o enriquecimento indevido da demandante.

3. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE provimento, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Nas hipóteses de responsabilidade contratual previstas nos
arts. 441
,
618
e
757 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), e de responsabilidade subsidiária e solidária, se requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, o juiz concederá, primeiramente, a faculdade para o cumprimento da tutela específica.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO . NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Conforme entendimento do colendo STJ, "O CPC/15 contém, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15". 2 . A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento extra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com o ajuizamento da ação. 3.
A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento do credor e consiste em medida excepcional, admitida diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes do art. 499 do CPC
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 52433842720218090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

[3]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL EM VIRTUDE DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM TERRENO VIZINHO . Consoante o art. 1.311 do Código Civil, 'não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias'. Cediço que a edificação em área impõe maior precaução, em garantia à segurança da construção, à integridade física, à vida e ao patrimônio das pessoas . 2.DANOS MATERIAIS. Os danos materiais hão de ser cabalmente demonstrados, incumbindo a quem os pleiteia a apresentação de elementos idôneos a conferir-lhes plausibilidade, não cabendo reparação de prejuízos hipotéticos, remotos. In casu a Autora colacionou aos autos os documentos (fotos, orçamentos laudo do engenheiro da obra, laudo da defesa civil, relatório fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos da Cidade Ocidental, recibos, extratos bancários) os quais denunciam os gastos suportados pela parte Autora, tendo esta logrado êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito, impondo-se a procedência do pedido de reparação do dano material sofrido . 3.DANO MORAL. Os danos morais são devidos quando comprovada circunstância excepcional que caracterize violação aos direitos da personalidade capaz de causar dor ou sofrimento psíquico, configurando prejuízos imateriais, em razão das avarias no imóvel residencial da Autora, causados pela construção em imóvel vizinho, colocando em risco a sua segurança, acrescidos da desídia da construtora Requerida em relação aos fatos, situação hábil a causar angústia e abalo emocional, e, via de consequência, danos morais. 3 .1.
DO VALOR FIXADO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Observada a estrutura econômica da empresa Apelante, a gravidade do dano e os efeitos gerados, e, ainda, as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado na sentença objurgada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre a finalidade que lhe foi atribuída, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar o enriquecimento indevido da Apelada .
4.IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Deferida a assistência judiciária, sua revogação sujeita-se a prova da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada, fato não observado in casu. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO 5416489-94.2021.8.09 .0164, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2022)

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Danos em imóvel vizinho apurado em perícia técnica. Sentença de parcial procedência . PROVA TESTEMUNHAL insuscetível para elucidação dos fatos, que, por envolver aspectos técnicos, demandaria a produção de prova pericial. Artigo 443, inciso II, do CPC. EXECUÇÃO DE OBRA QUE COMPROMETEU A SEGURANÇA DO PRÉDIO VIZINHO. Falha na construção que implicou em risco de desabamento do imóvel vizinho, posteriormente interditado pela Defesa Civil local . Responsabilidade objetiva dos construtores. Artigo 1.311 do CCB. Reparo de todas as avarias no imóvel dos autores, causadas pelas irregularidades da edificação construída pelos réus . Condenação dos apelantes ao pagamento de indenização pelos danos materiais correspondentes. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Fato danoso que em nada se assemelha ou se confunde com eventos corriqueiros que não implicam abalo à esfera íntima do lesado, tais como meros dissabores, mágoas, desgosto ou aborrecimento da vida cotidiana. Exposição dos autores ao risco iminente de desabamento, além da privação do uso, gozo e fruição do seu imóvel residencial em decorrência daquele fato . Bem equacionado o valor da reparação extrapatrimonial na hipótese (R$ 15.000,00).
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS na proporção do decaimento recíproco das partes. Artigo 86, "caput", do CPC . Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10046475220168260554 Santo André, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 19/05/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

Belém, 03/03/2026